Tribunal: TJMT
Processo: 1021772-95.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021772-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 161.779.401-53 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários advocatícios. Aplicação do critério de equidade. Suspensão do processo.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente questiona os critérios de fixação dos honorários e requer a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o critério de equidade para a fixação de honorários advocatícios, previsto no § 8º do art. 85 do CPC.

3. Outra questão refere-se à possibilidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, que discute honorários em causas de grande vulto.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076) não permite a aplicação do critério de equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico não for irrisório ou inestimável, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5. Não há determinação de suspensão automática do processo em razão do Tema 1.255, cabendo ao relator do Recurso Extraordinário paradigma decidir sobre o sobrestamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O critério de equidade para fixação de honorários advocatícios só é aplicável nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. 2. A existência de tema de repercussão geral no STF não implica suspensão automática de processos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal n.º 1021772-95.2020.8.11.0041, em face de Douglas Pereira da Silva, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico, conforme o artigo 85, § 5º, do CPC, com redução pela metade, nos moldes do artigo 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega
que a sentença proferida, que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, necessita de revisão quanto aos critérios de fixação desses valores. O recurso discute a aplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC/2015, que permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas onde a fixação pelo percentual poderia levar a valores irrisórios ou exorbitantes. O Estado argumenta que a causa não apresentava complexidade, sendo uma questão de direito com base em prova documental simples, e que a fixação equitativa se faz necessária para evitar enriquecimento indevido e honorários de grande vulto desproporcionais ao trabalho prestado.

Além disso, o Estado de Mato Grosso solicita que o processo seja suspenso até a decisão do STF sobre o Tema 1.255, que discute aspectos relacionados à fixação de honorários em causas de grande vulto, devido ao potencial impacto financeiro no erário público. O recurso enfatiza a importância de aguardar a orientação do STF para evitar possíveis prejuízos significativos ao erário.

Por esse motivo, requer a cassação da sentença de primeira instância, para que seja aplicado o art. 85, § 8º, do CPC. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, solicita-se a suspensão do processo, a fim de aguardar a decisão do STF sobre o Tema 1.255.

Nas contrarrazões à apelação, o Apelado pleiteia a manutenção da sentença que reconheceu o cancelamento da CDA pelo Estado e condenou este ao pagamento de honorários advocatícios, rejeitando o critério de equidade na fixação dos honorários e solicitando a majoração da condenação, conforme a jurisprudência atual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 20/05/2020, execução fiscal contra Douglas Pereira da Silva, visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na CDA nº 2020126581, cujo valor, à época, era de R$ 10.791.696,54 (dez milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

O Executado, antes de sua citação, habilitou-se nos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 210690187), seguida de impugnação à exceção (Id. 107008230).

Posteriormente, a Fazenda Pública informou o cancelamento da referida CDA, conforme a Decisão Administrativa nº 2023363260, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF.

Sobreveio a sentença que julgou extinta a execução fiscal, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio Estado, registrando a procedência da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executada. O juiz, embora tenha ressaltado que a extinção da execução fiscal normalmente não resultaria em declarações em honorários, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da necessidade de contratação de advogado pelo executado para impugnar a execução
.
Os honorários foram estabelecidos de forma escalonada sobre os resultados econômicos obtidos, observando os percentuais mínimos

legais, reduzidos pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC (Id. 210690665).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, mesmo quando a exceção de
pré
-executividade é parcialmente acolhida, resultando na extinção parcial da execução fiscal ou na redução do seu valor, a condenação em honorários advocatícios é devida, em conformidade com os princípios da causalidade e da sucumbência (STJ – REsp 1.084.875/PR,
DJe
09/04/2010; REsp 1.198.481/PR,
DJe
16/09/2010; REsp 1.106.152/RS,
DJe
10/09/2010; REsp 948.412/PR,
DJe
03/11/2010).

No presente caso, o processo foi extinto após a apresentação da exceção de
pré
-executividade pelo Executado, sendo, portanto, devidas as despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Em relação a
forma de fixação dos
honorários

o Tribunal da Cidadania, ao julgar os
Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
)
, entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Tampouco reputo não ser o caso de utilização do critério da equidade, pois a única hipótese prevista no CPC de fixação por equidade é a do §8º do art. 85 que estabelece que "
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
", o que, de plano, não é o caso dos autos, posto que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório.

Ademais, conforme se depreende do julgamento do
REsp.
n. 1.746.072/PR que tramitou no STJ, a Segunda Seção da Corte Cidadã confirmou o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, de acordo com o art. 85, §8º do CPC.

Quanto
às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5º, DO CPC. TEMA 1255 DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076, STJ).

Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.
A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Agravo Interno desprovido.

(N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Nesse contexto, de acordo com o artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, e à luz dos valiosos ensinamentos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados em um percentual mínimo. Que, no presente caso, em razão do elevado valor, deve ainda ser aplicado o artigo 85, § 5º, do CPC, como bem fez o juízo a quo
.

Feitas essas considerações, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como com a orientação predominante nos diversos precedentes desta Corte, entendo que se impõe a manutenção dos honorários advocatícios, conforme fixados pelo Juízo a quo, por estarem em estrita observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença, nos termos acima indicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024